Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSENCIA DE CONTRADIÇÒES. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO AS INSTÂNCIAS SUPERIORES. ANÁLISE DO ART. 663 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. INAPLICABILIDADE A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 1.1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013).

2. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.

3. Para fins de acesso às instâncias superiores é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido. 2.1. Mesmo para efeito de prequestionamento é necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no CPC, o que não se verifica na presente hipótese. Precedentes.

4. O art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5. O art. 663 do CPC é inaplicável a Fazenda Pública, pois, enquanto não encerrado o arrolamento, não há crédito tributário a ser exigido, já que este ainda não foi constituído, o que somente ocorrerá após o transito em julgado da sentença que homologou a partilha, momento em que será determinada a intimação do fisco para o lançamento administrativo do imposto, na forma dos arts. 659, §2o c/c 662, §2o, do CPC. 5.1. Inexistindo crédito em favor do ente estadual/distrital durante o curso do arrolamento sumário, não há como reconhece-lo como credor e, assim, mostra-se desnecessária a reserva de bens suficientes para o pagamento do aludido tributo. Precedente desta Corte.

6. Embargos de Declaração conhecidos. Rejeitou-se o recurso apresentado pelos autores e deu-se parcial provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apurada..